Tribunal: CARF
Processo: 13896.721927/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721927/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2015
RENUNCIA AO CONTENCIOSO NÃO OCORRIDA.NULIDADE DE
DECISÃO
Decisão administrativa que não aprecie todos argumentos manejados na
impugnação em razão de renuncia não ocorrida é nula por ferir o direito à
ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa, devendo os autos
retornarem ao julgador de origem para apreciação das matérias não analisadas.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
1. AUTUAÇÃO
Em 23/08/2018, fls. 806, a SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL - SBB foi
regularmente notificada, em sujeição solidária com o presidente e diretor executivo (art. 135, III
do CTN - responsabilidade pessoal decorrente da prática de infração à lei – ciência dos solidários
em 23/08/2018 e 24/08/2018, fls. 814/815) da constituição de créditos tributários para cobrança
de contribuições sociais previdenciárias, cota patronal (Empresa/GILRAT e FAP), juntamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721927/2018-29
Fl. 5668
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

com os mandatários por excesso de poderes, conforme auto de infração de fls. 03/30; referentes
ao período de 09/2015 a 13/2015, com aplicação de multa de ofício qualificada (150% - art. 44,
I e §1o da Lei no 9.430, de 1996) e juros, totalizando o montante inicial em R$ 7.837.824,36.
A exação está instruída por relatório (Refisc) circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, acompanhado de planilhas anexas com demonstrativo de valores e base
de cálculo dos tributos, fls. 32/107, sendo o lançamento precedido por fiscalização, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0812800.2017.00096-6, lavrado este em 20/04/2017 e
encerrado em 16/08/2018. Constam dos autos exigências realizadas ao amparo de intimações e
respectivas respostas, fls. 111/276; cópia de publicações na internet a fls. 277/286; estatuto social
e atas de reunião da SBB, fls. 387/342; cópia do protocolo de renovação do CEBAS, fls. 343;
cópia do Parecer MDSA no 124/2014, fls. 344/353; planos nacionais de trabalho e relatórios de
atividades relacionadas à assistência social, fls. 354/805.
1.1. RELATÓRIO FISCAL – REFISC
1.1.1. REENQUADRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO FABRIL/COMERCIAL E
RAZÕES APONTADAS
Segundo a exação, a contribuinte é entidade formalmente constituída como
associação privada sem fins lucrativos (Entidade Beneficente de Assistência Social – EBAS),
possuindo certificado (CEBAS), porém se configura, de fato, como instituição
fabril/comercial, utilizando-se transversalmente de benefícios tributários, pelas razões a
seguir expostas:
1.1.1.1.
Exercício de atividade econômica
Apurou que o sujeito passivo apresenta características de sociedade que
desenvolve atividade econômica, ainda que sem fins lucrativos, com base no estatuto, objeto
social, assim como publicação da autuada na internet, destacando que a maior parte da receita
está diretamente ligada ao comércio varejista de livros:
(Refisc)
Natureza Jurídica
A despeito de ser formalmente constituída com a natureza jurídica de associação
privada, o sujeito passivo apresenta, de fato, características de sociedade que
desenvolve atividade econômica e como tal deve ser tratado tributariamente. (grifo
do autor)
Tal assertiva fica evidente, inclusive, quando se lê o texto já anteriormente transcrito,
extraído de publicidade na internet: "A finalidade da SBB é traduzir, produzir e
distribuir a Bíblia Sagrada, um verdadeiro manual para a vida, que promove o
desenvolvimento espiritual, cultural e social do ser humano."
Imperioso destacar também outro trecho, tirado da mesma publicação: "A SBB faz
parte das Sociedades Bíblicas Unidas (SBU), uma aliança mundial que reúne 147
Sociedades Bíblicas, atuantes em mais de 200 países e territórios. Essas entidades
são orientadas pela missão de promover a maior distribuição possível de Bíblias,
numa linguagem que as pessoas possam compreender e a um preço que possam
pagar."
Fl. 5669
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Também está claro, no art. 3° dos seus estatutos, anteriormente colacionado, a sua
verdadeira atividade, ainda que chamada de missão:
"Art. 3° - A SBB, de natureza religiosa, filantrópica, assistencial, educativa e cultural,
tem como missão primordial promover, sem fins lucrativos, a difusão da Bíblia
como instrumento de transformação espiritual, de fortalecimento dos valores éticos e
morais e de incentivo ao desenvolvimento cultural e social da população brasileira."
Está claro, portanto, de forma expressa, literal e pública, a razão pela qual a SBB
existe, está clara a sua real finalidade, o seu objeto social de fato, que é de atividade
eminentemente econômica e NÃO de assistência social. Não é razoável, crível ou
mesmo possível que uma organização que tenha como finalidade "..traduzir,
produzir e distribuir a Bíblia Sagrada, um verdadeiro manual para a vida, que
promove o desenvolvimento espiritual, cultural e social do ser humano" seja
considerada, à luz do arcabouço jurídico brasileiro (inclusive a Lei 12.101/2009), à
luz das instruções próprias aplicáveis à matéria, emanadas do CFC - Conselho
Federal de Contabilidade, uma entidade beneficente de assistência social! (grifo do
autor)
O artigo 53 do Código Civil, Lei 10.406/2002, define associação como sendo a união de
pessoas que se organizam para fins não econômicos. O sujeito passivo não se enquadra
na definição de associação por ter fins econômicos.
"Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins
não econômicos."
Fins econômicos - Para esclarecer, fins econômicos nada têm a ver com finalidade
lucrativa, são coisas distintas. A finalidade econômica está relacionada como a
atividade desenvolvida pela entidade, se for uma atividade comercial, industrial,
ou ambas, trata-se de um ente com fins econômicos, já a finalidade lucrativa está
relacionada com a distribuição de lucros aos sócios. (grifo do autor)
O objeto social do sujeito passivo, ou seja, a atividade que a rigor desenvolve é de:
TRADUÇÃO, EDIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BÍBLIAS. No seu CNPJ,
consta como atividade secundária: Comércio Varejista de Livros, código 47.61-0-
01, ou seja, trata-se de uma típica atividade comercial (no CNPJ), sujeita à livre
iniciativa e à livre concorrência, por isso tem sim fins econômicos. Destaque-se que, de
forma absoluta, a maior parte da receita do sujeito passivo, a preponderância
absoluta dos cargos/funções de seus empregados, para o período da auditoria fiscal
(2013 a 2015) está direta e absolutamente ligada a esta atividade. A Receita de
DOAÇÕES é absolutamente insignificante. A seguir, planilha demonstrativa desses
valores (dados extraídos dos Balancetes Contábeis apresentados à auditoria fiscal):

(grifo do autor)
Considerando-se o lado da RECEITA da SBB, cristalino está que a rigor, que de
fato, a sua ATIVIDADE PRINCIPAL NÃO é o que pretende e alega ser, de
Serviços de Assistência Social sem Alojamento (informações constantes do CNPJ),
mas sim a atividade econômica de TRADUÇÃO, EDIÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE BÍBLIAS e afins. (grifo do autor)
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Considerando-se que acima de 98% da RECEITA da SBB tem origem em suja
atividade FABRIL e COMERCIAL (por ela considerada como atividade
secundária), claro está que estamos diante de uma entidade com atividades de fins
econômicos, ainda que SEM fins lucrativos. Estamos diante de uma entidade
constituída com a finalidade principal de traduzir, fabricar, editar e vender bíblias
e produtos correlatos, como fazem outras empresas do ramo. (grifo do autor)
Ser caracterizada como sociedade com fins econômicos de fato e não como uma
associação civil, tem o efeito de não se aplicar à entidade a isenção prevista às
associações civis, disposta no artigo 15 da Lei 9.532/97. (grifo do autor)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural
e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
A conclusão, pela auditoria fiscal, pelos motivos e razões constantes desse
Relatório, é de que a natureza jurídica do sujeito passivo é, de fato, uma sociedade
com fins econômicos, todavia, formalmente constituída, conforme seu estatuto
social como associação privada sem fins lucrativos, o que afasta, também, a
imunidade tributária disposta na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da
Constituição Federal de 1988, regulamentada pelo artigo 12 da Lei 9532/97. (grifo
do autor)
Em outro ponto do relatório, com base em esclarecimentos prestados (Anexo I)
assim como consulta ao sítio da SBB na internet, concluiu o fisco que diversas áreas da entidade,
tal como o Centro Cultural da Bíblia – CCB, COMUNICAÇÃO SOCIAL, LOGÍSTICA,
IMPORTAÇÃO, PROJETOS ESPECIAIS, PUBLICAÇÃO E TRADUÇÃO estão direcionadas
de fato para atividades de negócio da organização e não para projetos de assistência:
(Refisc)
O fato da SBB difundir a bíblia, pelos mais variados vetores, notadamente por meio de
igrejas, na sua maioria absoluta as evangélicas, retrata e demonstra uma ação
meramente comercial e jamais um vetor com o qual viabiliza a consecução de seus
programas socioassistencias. Ainda que, por meio da divulgação da bíblia a SBB
realmente desenvolvesse projetos socioassistenciais, deveria ter demonstrado
objetivamente e contabilmente para a auditoria fiscal, o que não ocorreu.
Juntou a autoridade transcrição do decidido judicialmente nos autos do Processo
no 2003.61.00.001325-2, do qual é parte a SBB, em que se pleiteou imunidade tributária
conforme art. 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988 – CF/88, para fins de importação
sem o pagamento dos gravames correspondentes à entrada de bens em território nacional, com o
registro de submissão do contencioso à sistemática de repercussão geral reconhecida (Recurso
Extraordinário no 630.790 – Tema 336).
1.1.1.2.
Contabilidade irregular – ausência de demonstração da aplicação das
despesas e compras – divergências contábeis – produto destinado
unicamente para venda
Conforme relatado no Refisc, a SBB desobedeceu as orientações do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC, nos termos da Resolução no 1.409, de 2012, quanto à
necessidade de registro segregado das gratuidades praticadas, transgredindo os termos
estabelecidos no art. 29, IV da Lei no 12.101, de 2009.
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

A autoridade consignou ainda a impossibilidade de verificar, por meio da
escrituração contábil, os eventuais dispêndios em projetos socioassistenciais, após regularmente
intimada a sociedade para comprovar, entre outros, a alocação dos recursos, bem como a
motivação dos respectivos percentuais destes utilizados em setores não diretamente ligados aos
projetos sociais, donde concluiu o fisco pela atribuição arbitrária e aleatória de referidos
recursos:
(Refisc)
Observe-se que para esclarecimento do item 1 e subitens do TIF 05, relativo ao ano de
2013, a SBB limitou-se apenas a reproduzir o quadro anteriormente já apresentado para
esclarecimento do TIF 03 e reiterado pelo TIF 04, não tendo conseguido detalhar,
mesmo fora de sua escrituração contábil, como concluiu pelos percentuais
utilizados em cada setor/departamento e/ou filiais. Nada acrescentou além da
planilha já apresentada e anteriormente já colacionada a este REFISC. (grifo do autor)
Numa simples leitura da planilha apresentada, onde estão detalhados os setores da
matriz e as filiais (regionais), percebem-se objetivas inconsistências nas
informações. A partir de todas as peculiaridades em cada setor e/ou filiais,
considerando-se despesas gerais e de pessoal (como consta da planilha), como é
possível estabelecer diversos percentuais iguais, exatamente iguais, para diferentes
setores da Sede e/ou filiais (regionais), com especificidades também tão diferentes,
cargos ocupados pelos empregados diferentes, salários diferentes, quantidade de
pessoas diferente, necessidades diferentes no que respeita a outras despesas e
despesas de pessoal, etc....? (grifo do autor)
A partir da análise dos dados da planilha apresentada, constatou-se que as nove
filiais (regionais) e o Centro Cultural da Bíblia- RJ (CNPJ 0003), tiveram o
percentual único de 45% de despesas totais com projetos socioassistenciais. Um
percentual único (45%) para cada filial é, pelo menos curioso, o que leva a concluir
que se trata de um percentual atribuído de forma absolutamente aleatória, sem
qualquer preocupação e fundamento fático. Qual a possibilidade de nove
filiais/regionais e a filial 0003, Centro Cultural, terem exatamente o mesmo percentual
de despesas administrativas, demais despesas, de pessoal, etc...? Essa possibilidade não
é crível e JAMAIS possível, considerando-se a REALIDADE FÁTICA. A filial de
Salvador (CNPJ 0016) não figurou na planilha apresentada, em que pese já haver
despesas com pessoal, conforme informações obtidas com base nas folhas de pagamento
e GFIP. (grifo do autor)
Quando da apresentação dos esclarecimentos relativos ao TIF 05, foi apresentada,
dentre outros documentos e planilhas, a planilha denominada 1.1.2 despesas por setor x
cargos 2013, na qual é detalhada a sistemática aplicada que culminou com a conclusão
dos índices já anteriormente apresentados.
Para a elaboração de referida planilha, de acordo com coluna específica dela constante,
foi utilizado como critério para concluir por um determinado percentual de despesas de
pessoal aplicado aos seus projetos socioassistencias, HORAS SEMANAIS (limite de 40
horas, para cinco dias úteis, 8 horas diárias). Por exemplo, para o percentual de 45%,
atribuiu-se 18 horas semanais; para 30% 12 horas semanais; para 25% 10 horas
semanais e assim por diante. Para as "demais despesas", foi utilizado o mesmo
percentual atribuído às despesas com pessoal, ou seja, foi utilizado o mesmo critério
atribuído às despesas de pessoal. Ainda que, somente por hipótese, fossem
considerados como reais os valores informados como despesas de pessoal, fosse
admitido como tecnicamente correto o critério adotado, como seria possível que as
demais (outras) despesas tivessem a mesma ponderação, o mesmo percentual? Isso
só é possível quando se atribui arbitrariamente e aleatoriamente determinado
percentual, independentemente dos fatos reais. É elementar que, do ponto de vista da
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

REALIDADE FÁTICA, bem como das boas práticas contábeis, todos os valores
despendidos com os projetos socioassistenciais DEVERIAM estar contabilizados, a
tempo e hora, em contas contábeis ESPECÍFICAS, cuja natureza fosse objetivamente de
cunho socioassistencial, o que, inclusive, é previsto pela autoridade contábil e pela Lei
12.101/2009. (grifo do autor)
(...)
Como se vê, pela descrição das atividades de cada projeto socioassistencial relativo ao
ano de 2013, acima, não há, efetivamente, a demonstração dos serviços e atividades
desenvolvidas, que justifiquem os valores despendidos informados pela SBB. Claro
está que, a partir do total das despesas ocorridas na empresa, à exceção dos
estabelecimentos fabris (CNPJ 0009 - gráfica da bíblia e 0013 - encadernadora da
bíblia, despesas financeiras e grupo 411 do plano de contas), aplicou-se um
PERCENTUAL ALEATÓRIO (já amplamente discorrido), para tentar justificar
as despesas incorridas (pretensamente) nos projetos sociais. (grifo do autor)
Em exame à contabilidade quanto àquelas compras informadas como diretamente
realizadas para o envolvimento em projetos assistenciais, de 2013 a 2015, tem-se que 96,67% do
total (R$ 2.485.961,37) foi empregado na Conta Estoque de Uso e Consumo, todavia sem
comprovação do efetivo emprego nos referidos projetos, além de revelar forma de marketing
(Kits de agenda de oração) e também o envio ao exterior. Registra ainda a autoridade que o
segundo registro mais relevante foi na Conta Feiras e Eventos, com representação de 2,24% (R$
57.497,20) de todo o dispendido:
(Refisc)
O item ESTOQUE DE USO E CONSUMO é, de forma absoluta, o mais
significativo dos itens, no valor de R$ 2.485.961,37, representando 96,67% do valor
total das compras informadas diretamente ligadas aos projetos assistenciais e o
segundo item mais relevante é de Feiras e Eventos, com R$ 57.497,20 (2,24%), cuja
soma percentual dos dois itens representa 98,91% do total (período de 2013 a 2015).
(grifo do autor)
A compra de calçados crocks responde por 89,54% (R$ 2.225.929,20 / R$
2.485.961,37). Este item, em princípio, pode ser considerado efetivamente como
sendo destinado aos projetos assistenciais, desde que sejam efetivamente a estes
destinados (o que contabilmente não restou provado), mas apenas e tão somente
este item. Conclui-se, por conseguinte, que todas as demais compras efetuadas pela
SBB, por esta informado como ligadas aos seus programas assistenciais, no período
da auditoria fiscal (2013 a 2015), não teem qualquer correlação com os mesmos,
em que pesem alegações diferentes, ou seja, tudo o mais que foi comprado no
período, teve como destino as atividades econômicas da fiscalizada. Ainda que
referidos calçados crocks tenham sido distribuidos a pessoas carentes (que não restou
provado), não é suficiente para tornar a SBB uma EBAS. (grifo do autor)
A compra de Kits de agenda de Oração Brasil e Oração Exterior, responde por
6,69% (R$ 166.365,00 / R$ 2.485.961,37) e, por seu lado, comprar quite de oração,
ainda que para serem distribuidos gratuitamente, nada tem, absolutamente, de
assistencialismo. Muito pelo contrário, essa conduta revela uma forma de
marketing e propaganda das atividades econômicas da SBB (distribuir agendas
próprias sempre foi uma forma de divulgação e de propaganda por parte das
empresas). (grifo do autor)
Em que pese o reduzido valor, foram efetuadas compras com destinação para o exterior
(kit agenda de oração exterior 2014 e kit agenda de oração exterior 2014 Portugal),
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

compras estas declaradas como sendo para fins socioassistenciais, conduta esta proibida
pela legislação de regência (CTN art 14):
(...)
A compra de Relatórios Anuais responde por 2,04% (R$ 50.660,00 / R$
2.485.961,37). Também aqui, a natureza da despesa não guarda qualquer
correlação assistencial. A fiscalizada terceirizou a confecção de seus relatórios
ditos assistenciais e declara que trata-se de despesa com projetos
socioassistenciais? Por outro lado e não menos importante, é que a SBB dispõe de mão
de obra e setores que podem fazer referidos relatórios, o que deve ter sido feito em 2014
e 2015, visto que nenhum valor pago a terceiros foi informado à auditoria fiscal, no que
respeita ao assunto em tela.
Isto posto, nota-se que os tres principais itens somam 98,27% do Estoque de Uso e
Consumo. (grifo do autor)
O fisco ainda apontou divergências de valores na contabilidade apresentada:
(Refisc)
Reitere-se que, para os anos de 2014 e 2015 a SBB considerou que 100% de suas
despesas de pessoal e demais despesas foram para os seus projetos sociais, com
exceção feita às despesas e custos com a gráfica, a encadernadora, as despesas
financeiras e o grupo 411 do plano de contas. (grifo do autor)
(...)
A dicotomia, a incoerência, a divergência, a inconsistência... entre as informações
prestadas pela fiscalizada é de impressionar. Ao mesmo tempo em que declara, em
atendimento às intimações fiscais que TODAS as despesas relativas aos anos de
2014 e 2015 foram atribuídas aos seus projetos socioassistenciais, o que, de plano é
absolutamente incoerente e contabilmente inexistente, apresenta os seus relatórios
voltados à assistência social com valores absolutamente divergentes, totalmente
dissociados do que declarou à auditoria fiscal, quando dos esclarecimentos das
intimações fiscais. (grifo do autor)
No ano de 2014 enquanto o valor contábil foi de R$ 52.724.897,44, o valor
despendido constante do relatório foi da ordem de R$ 3.392.401,00 (6,43%). (grifo
do autor)
Para o ano de 2015 foi contabilizado R$ 56.015.818,54, ao passo que o valor
informado no relatório foi de R$ 8.710.471,69 (15,55%). (grifo do autor)
(...)
Nos novos esclarecimentos, foi informado como custo direto dos projetos
socioassistenciais para 2014 o valor de R$ 3.718.755,86 (anteriormente o valor era
de R$ 3.392.401,00) e para 2015 o valor de R$ 3.847.989,90 (anteriormente o valor
dera de R$ 8.710.471,69). (grifo do autor)
Ressalte-se que esses relatórios, dos anos de 2013 a 2015 foram apresentados pela
SBB, por conta dos esclarecimentos da auditoria fiscal, tendo sido dado aos
mesmos caráter absolutamente oficial, como não poderia deixar de ser. A auditoria
fiscal, por dever de ofício, solicitou informação específica sobre os lançamentos
contábeis, o que não ocorreu. (grifo do autor)
Novamente, como pode ser visto na planilha acima, as informações prestadas estão
divergentes dos esclarecimentos anteriores (Relatórios de Atividades de Assistência
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Social). Para o ano de 2014 os valores estão próximos, todavia, para o ano de 2015 a
divergência é absolutamente significativa (de R$ 8.710.471,69 para R$ 3.847.989,90), o
que, considerando-se que a contabilidade deve refletir os valores corretos, os fatos tal
qual ocorridos, os relatórios então apresentados não merecem crédito? Não há
coerência/consistência nas informações prestadas.
Em que pese ter havido esclarecimento de que, por conta do parecer 124/2014, entregue
à auditoria fiscal, passou-se a considerar que 100% das despesas operacionais eram
relativas aos projetos socioassistenciais, a fiscalizada foi intimada a esclarecer e
apresentar documentos que pudessem comprovar os valores EFETIVAMENTE
despendidos com referidos projetos, o que não foi atendido, apesar das intimações
reiteradas.
(...)
A metodologia utilizada para a concessão do CEBAS, pelo órgão concedente, não
obriga outros órgãos, inclusive a RFB. Pelo contrário, há previsão legal de que a RFB é
um dos órgãos que pode representar junto ao órgão concedente, para o cancelamento do
registro (Lei 12.101/2009, art. 27, II). Será feita, por dever de ofício, a competente
representação perante o MDSA – Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Quanto às divergências na contabilização de despesas também acrescentou:
(Refisc)
Não menos curioso, é a despreocupação que a SBB tem no que respeita à
contabilização das despesas de seus projetos ditos socioassistenciais, em que pese
haver previsibilidade de escrituração contábil de forma segregada, como
anteriormente já demonstrado. Não houve, durante todo o ano de 2013, 2014 e
2015 lançamentos nas datas em que ocorreram, de eventuais fatos contábeis
relacionados aos mesmos. As despesas havidas com pessoal e outras despesas da
organização, foram lançadas na data de sua ocorrência e de acordo com a sua
natureza, MAS, somente em 30/12 foram rateadas para os projetos sociais, de
acordo com a metodologia já amplamente discorrida neste relatório. Ou seja,
pouca importância tem sido dada às despesas com ditos projetos no decorrer de
todo o exercício, até porque já existe um percentual aleatoriamente
predeterminado que é aplicado sobre os valores das despesas (todas) da empresa
para 2013 e para 2014 e 2015 entendeu que 100% das despesas eram relativas aos
projetos sociais. Este procedimento está absolutamente em desacordo com o que
preconiza a autoridade contábil (CFC), bem como a legislação aplicável à matéria
(art. 29, IV, Lei 12.101/2009). (grifo do autor)
A boa prática contábil é no sentido de que os lançamentos contábeis (a
escrituração contábil) reflitam, a qualquer tempo, a realidade dos fatos. Frise-se
que, para as entidades sem fins de lucro, há determinação específica do CFC sobre
as formalidades contábeis a serem observadas. Assim sendo, claro está que, com
base na escrituração contábil, considerando-se a natureza e a data dos fatos, estes
se referem à natureza de cada conta em que foram a tempo e hora lançados, mas
JAMAIS a PROJETOS SOCIAIS, como quer fazer crer a SBB, simplesmente
reclassificando-os, aleatoriamente, no final de cada exercício (30/12), meramente
para aparentar (sem preocupação fática) gastos/despesas em seus programas
assistenciais, o que garantiria a sua permanência como EBAS. Lançamentos
contábeis devem ser reclassificados quando estes foram feitos erradamente ou mesmo
de forma inadequada, mas jamais adotando um comportamento corriqueiro, corrente,
usual, repetitivo, planejado e estudado como o ora em comento, nos três exercícios do
período da auditoria fiscal (é muito provável que isso ocorra sempre). (grifo do autor)
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

O Refisc registrou o não atendimento das solicitações feitas em intimação quanto
à identificação de forma individualizada, de lançamentos contábeis que aponte o aporte de
recurso no assistencialismo social:
(Refisc)
Com vistas a complementar as informações prestadas (quadro demonstrativo acima), foi
lavrado o TIF 09, em 04/06/2018, com ciência pessoal em 04/06/2018, solicitando,
dentre outras coisas:
7. Com base nos valores da planilha abaixo, extraídos dos Relatórios de Atividades de
Assistência Social entregues à auditoria fiscal, apresentar evidência de sua composição
para os anos de 2014 e 2015, inclusive planilha dos lançamentos contábeis, de forma
individualizada por filial e/ou departamento, no caso da sede.
Em 08/06/2018 foram apresentados os esclarecimentos. Objetivamente no que respeita
ao item 7 não foi atendido o solicitado. Foi apresentada uma planilha sintética,
reiterando os valores constantes do TIF, bem como trazendo novas informações que não
haviam sido solicitadas. A seguir, está reproduzida parte da planilha apresentada,
especificamente os totais anuais dos custos diretos dos projetos socioassistenciais. NÃO
foi apresentada a planilha dos lançamentos contábeis, de forma individualizada
por filial e/ou departamento, no caso da sede, tal qual consta do item 7 do TIF 09.
Em que pese estar clara a solicitação feita, NENHUM, absolutamente NENHUM
lançamento contábil que refletisse despesas diretas dos projetos sociais foi
apresentado, o que, tendo em vista a forma genérica de contabilização (não existe
contabilização direta em contas de projetos socioassistenciais, mas apenas e tão
somente os lançamentos de reclassificação no dia 30/12, o que está em
desconformidade com as instruções do CFC e com a Lei 12.101/2009, art. 29, IV),
não foi possível ser localizado pela auditoria fiscal. Essas informações foram
consideradas de fundamental importância, o que possibilitaria a verificação
EFETIVA dos valores e onde os mesmos foram despendidos, situação esta que está
prevista nas normas contábeis e na legislação de regência sobre a matéria em tela.
(grifo do autor)
Bíblias produzidas unicamente para vendas:
(Refisc)

Fl. 5676
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Esse esclarecimento deixou claro que as bíblias produzidas tiveram como destino
único a VENDA, nada tendo sido destinado a projetos assistenciais, visto que todas
as unidades produzidas no período de 2013 a 2015, mais o estoque inicial em
01/01/2013 menos o estoque final em 31/12/2015 foram vendidas. (grifo do autor)
A autoridade então concluiu:
(Refisc)
Por todas as razões e por todos os fatos à exaustão aqui explanados; pela falta de
comprovação de despesas ESPECÍFICAS relativas aos projetos socioassistenciais;
pela forma confusa, genérica e incorreta de contabilização dos valores que
considerou como sendo de projetos assistenciais, efetuando corriqueiramente os
lançamentos contábeis de forma genérica e somente em 30/12 de cada ano
proceder à reclassificação para projetos assistenciais, em TOTAL desacordo com
as normas contábeis e com a legislação de regência aplicável; pelos percentuais
aleatórios aplicados em 2013 sobre as despesas, para definir quais os valores dos
projetos assistenciais (lançamentos contábeis de reclassificação apenas em 30/12);
pela consideração de que 100% de suas despesas nos anos de 2014 e 2015 são
relativas aos seus projetos socioassistenciais (lançamentos de reclassificação apenas
em 30/12), com base em um mero parecer do MDSA, não tendo conseguido
demonstrar os lançamentos e as despesas específicas e exclusivas; pela exaustiva
demonstração feita pela auditoria fiscal de que a atividade FÁTICA da fiscalizada
é econômica e não de assistência social, tendo por base o art. 203 da CF, a análise
contábil e de recursos humanos; pela compra de agendas de oração destinadas ao
exterior, como sendo relativa a atividade socioassistencial a auditoria fiscal
entendeu que a SBB NÃO é uma EBAS, mas sim uma organização que desenvolve
atividade econômica de TRADUÇÃO, EDIÇÃO, FABRICAÇÃO e VENDA de
bíblias, para o seu público alvo. (grifo do autor)
1.1.1.3.
Ardil para o uso transversal de benefícios tributários
Por entender a autoridade a utilização de idênticos percentuais na alocação dos
valores recebidos pela entidade para diferentes áreas, traduzindo-se na atribuição arbitrária e
aleatória de recursos independentemente da realidade, classificou a conduta como intencional e
falsa objetivando manter como atividade principal a assistência social e escondendo que de
fato é uma instituição fabril e comercial, de tradução, fabricação e edição e venda de livros
(bíblias e correlatos), permitindo com esse ardil usufruir transversalmente daqueles
benefícios tributários concedidos às EBAS:
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

(Refisc)
Essa conduta, por si só denota, de forma inconteste, indubitável e cristalina, a falta
de preocupação com a situação fática e com as instruções e legislação vigente.
Denota, outrossim, uma conduta arbitrária, aleatória e planejada, tendo como
intenção apresentar valores absolutamente superiores aos que efetivamente foram
despendidos nos projetos socioassistencias, conduta esta cujo objetivo é,
indubitavelmente, manter como atividade principal a assistência social, travestindo
o que de fato é a sua atividade principal de organização fabril e comercial, de
tradução, fabricação, edição e venda de livros (bíblias e correlatos), o que
possibilita à SBB usufruir, de forma transversa e totalmente alheia e diversa da
situação fática, dos benefícios tributários concedidos às EBAS's, situação esta que a
SBB não conseguiu demonstrar, de nenhuma forma, à auditoria fiscal, em que pese ter
sido reiteradamente intimada a fazê-lo. (grifo do autor)
A partir de análises realizadas junto às ATAS das reuniões da diretoria, constatou
o fisco a identidade da SBB com as atividades de comércio, para além também de forte indício
de fraude e intuito de enganar a verdadeira natureza daquilo que a entidade desenvolve:
(Refisc)
O Diretor executivo propôs e a diretoria aprovou a separação de duas importantes áreas,
áreas estas responsáveis pela produção de bíblias (gráfica e editora), chamadas pela
diretoria de "áreas de negócio". Uma organização que tem que separar as suas áreas de
negócio, para ter melhor controle de suas despesas, é efetivamente uma organização
com fins econômicos, uma organização que existe para fins negociais, que tem como
atividade precípua aquela para a qual foi constituída (DE FATO), ou seja, produzir e
vender bíblias. Alguma atividade socioassistencial é uma atividade secundária e, no
caso em tela, reduzidíssima, como já restou demonstrado.
(...)
É de se entender, é de se concluir, estarrecidamente, s.m.j., que essa proposta é ou
beira uma fraude. É patente que não há praticamente nada que seja planejado e
executado com vistas às ações sociais, mas sim, com vistas às atividades
econômicas. Quando afinal isso ocorreu, foi no sentido de se enganar sobre QUEM
EFETIVAMENTE prestaria o serviço social. O pouco serviço social prestado pela
fiscalizada, deveria sê-lo então por terceiros, de forma gratuita (doação), buscando para
a consecução de tal objetivo, "parcerias com igrejas e outras entidades afins" e, ao final,
o resultado seria apresentado como se referidos serviços sociais tivessem sido prestados
pela fiscalizada! Estamos diante de uma absoluta montagem, de uma inversão de
valores. Como poder imaginar que uma organização que goza da credibilidade da SBB
junto à sociedade como um todo, pudesse sequer pensar em atitude semelhante? Ora, se
uma igreja presta um serviço assistencial, foi ela que o fez, por sua conta e risco. Por
outro lado, a igreja já tem, dentro do arcabouço jurídico brasileiro, legislação própria,
no que respeita aos impostos e contribuições e, neste caso, estaria transferindo o
trabalho por ela realizado para a SBB que, a rigor, NADA fez. (grifo do autor)
Ao qualificar a multa aplicada, o fisco apresentou as motivações abaixo:
(Refisc)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA: Pelos fatos aqui relatados, bem como pelos
documentos analisados, a Auditoria Fiscal concluiu que a Empresa agiu
DELIBERADAMENTE de forma INTENCIONAL e FRAUDULENTA, ao adotar
a conduta já descrita, de se utilizar e de declarar em documentos transmitidos à
RFB atividade diversa da sua atividade DE FATO, travestindo toda a empresa e a
sua documentação de sorte a não pagar os impostos e as contribuições devidas. A
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

empresa praticou ainda a SONEGAÇÃO de contribuição previdenciária, ao não
declarar em GFIP os valores das contribuições previdenciárias devidas (Parte
Patronal e Gilrat), relativas a este termo de débito. A Autuada e os seus diretores,
à época dos fatos geradores de contribuição previdenciária, agiram em CONLUIO,
com objetivo claro de deixar de cumprir obrigações FAZENDÁRIAS e
PREVIDENCIÁRIAS. Essas condutas são tratadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/1964, de 30/11/1964, a seguir transcritos: (...) (grifo do autor)
1.1.1.4.
Maioria dos funcionários dão suporte às atividades fabris/comerciais e
não assistenciais
Somente o Setor AÇÃO SOCIAL, composto por 7 funcionários e despesas com
salário de R$ 1.460.052,28 para 2013, guarda correlação com projetos assistenciais quanto
ao pessoal engajado.
A ADMINISTRAÇÃO GERAL é composta por 66 trabalhadores que, para além
não se dedicar a referidos projetos ainda acumulam aqueles mesmos trabalhos desenvolvidos
pelo AÇÃO SOCIAL, conforme atestou a SBB, exercendo de fato atividades ligadas ao
funcionamento fabril e comercial.
O setor de desenvolvimento de sistemas, que conta com 5 funcionários, não
exerceu no período examinado as funções a ele referidas, tampouco labor ligado à assistência
social.
O setor financeiro, com 9 empregados, exerce de fato atividades em prol dos
negócios da organização e não aquelas ligadas ao assistencialismo:
(Refisc)
No setor financeiro a SBB tem 09 pessoas empregadas, que desempenham as seguintes
funções: Supervisora Financeira, Gerente de Finanças, Analista Contas a Pagar Junior,
Assistente Administrativo, Analista Credito e Cobrança Pleno, Analista Credito e
Cobrança Junior, Auxiliar Contas a Pagar, Assistente Administrativo, Analista
Financeiro Pleno. Não há qualquer razoabilidade em afirmar que essas nove pessoas,
com funções não ligadas às atividades socioassistenciais, aplicam 25% do seu tempo
útil nestas. Essas pessoas desenvolvem atividades eminentemente financeiras, serviços
financeiros, relatórios, "B.I. - Bussiness intelligence", etc..., ligadas ao negócio da
organização. Seria o mesmo que afirmar que o departamento financeiro dispõe de 2,25
pessoas que trabalham o tempo todo em atividades socioassistenciais, cuja demanda é
absolutamente insignificante, tendo em vista os esclarecimentos apresentados.
O setor de compras, composto por 8 pessoas, pouco se dedica ao trabalho
assistencial e ainda expôs a real atividade da SBB, pois como esta conta com duas unidades
fabris (gráfica e encadernadora), a parte comercial, administrativa, de divulgação e
distribuição requer o uso deste setor para compra de insumos, materiais de consumo, peças
de máquinas e equipamentos, manutenções diversas:
(Refisc)
No setor de compras, estão alocadas 8 (oito) pessoas, cujas funções desempenhadas são:
assistente Administrativo Junior, Supervisora de Compras, Compradora Pleno, Gerente
de Suprimentos, Comprador Senior, Compradora Junior, Comprador Junior, Comprador
Senior. Ocorre que pouquíssima compra é efetuada com vistas aos projetos
socioassistenciais. É notório que, para uma organização que tem duas unidades fabris
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

(gráfica e encadernadora), toda a área comercial, administrativa, de divulgação e de
distribuição, há uma grande demanda do setor para a compra de insumos, materiais
diversos, materiais de consumo, peças para máquinas e equipamentos, manutenção de
máquinas e equipamentos, manutenção de veículos e outros, veículos, equipamentos,
materiais de escritório, etc... Se 25% do setor trabalha na área socioassistencial, temos
então 2 (duas) pessoas trabalhando exclusivamente para referida área. É notório,
portanto, que a área de compras da SBB existe para atender as suas necessidades
empresariais e não para atender com 25% a parte assistencial. Pode-se afirmar que o
setor em tela despende muito pouco do seu tempo com referidos projetos.
O setor de contabilidade, composição de 9 funcionários, registra pouca atividade
donde presumiu a autoridade possível desvio para atividade econômica dos colaboradores:
(Refisc)
O setor de Contabilidade conta com 9 (nove) pessoas, exercendo as seguintes funções:
Supervisor Fiscal, Supervisora De Contabilidade, Analista Contabil Pleno, Gerente De
Contabilidade, Analista Fiscal Pleno, Assistente Contabil Jr, Analista Contabil Junior,
Analista de Custo Pleno, Analista Fiscal Pleno. Segundo os esclarecimentos da SBB,
impõe-se que 2,25 pessoas dedicam seu tempo útil integralmente aos projetos
socioassistenciais. Dado o pequeno volume de lançamentos a eles ligados, cuja
evidência ficou demonstrada, vez que apenas em 30/12 de cada ano, são efetuados os
lançamentos únicos e específicos relativos aos projetos, lançamentos estes de
reclassificação (grupo 6 do plano de contas), com a aplicação dos percentuais de
despesas informados para o ano de 2013 e de 100% para os anos de 2014 e 2015,
aplicados sobre o saldo das contas. Não é razoável, portanto, esse número de
colaboradores exclusivos. É de se presumir que essas pessoas dedicam seu tempo às
atividades econômicas da SBB. (grifo do autor)
O fisco também apresentou outras distorções quanto ao emprego da mão de obra
nos projetos sociais:
(Refisc)
A partir das informações constantes da planilha ora em comento, área de Ação Social
conta com 7 (sete) pessoas. Somando-se a essas mais 10 (dez) pessoas das
regionais/filiais cujas funções guardam correlação com os projetos sociais, temos a
quantidade total na empresa de 17 (dezessete) pessoas (vide planilha específica deste
relatório - coluna ASSIST, linha média mensal de empregados - total), cuja rotatividade
é absolutamente insignificante.
Reforçando tal assertiva, no ano de 2013 a SBB admitiu 95 (noventa e cinco)
empregados, e destes apenas 1 (um), Francisco Costa do Nascimento Filho tinha a
função/cargo ligada a projeto assistencial. Por outro lado, foram demitidos 57
(cinquenta e sete) empregados, dos quais apenas 1 (um), Cristiane Aparecida dos Santos
Simões exercia função ligada aos referidos projetos.
Assim, qual a necessidade de se disponibilizar 25% da força de trabalho do setor
de RH para os projetos assistenciais? Não é razoável e nem crível a área de
recursos humanos ter 2 (duas) pessoas "full time" ligadas aos projetos assistenciais
(8 pessoas x 25%). O setor administrou no decorrer do ano, apenas 17 empregados,
demitiu um e admitiu outro, ligados à área. (grifo do autor)
(...)
A fiscalizada esclareceu que: "O restaurante localizado na Matriz (Sede) da SBB é
utilizado exclusivamente para atendimento à alimentação dos colaboradores da
SBB, dentro da Lei do PAT. (grifo do autor)
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Temos também aqui, mais uma incoerência/inconsistência no teor dos
esclarecimentos apresentados. Em um primeiro momento é esclarecido que o
percentual de 25% da força de trabalho e demais despesas do restaurante é
empregado na "Preparação de refeições aos colaboradores e beneficiários dos
programas
socioassistenciais"
MAS,
num
segundo
momento
afirma-se,
textualmente: "O restaurante localizado na Matriz (Sede) da SBB é utilizado
exclusivamente para atendimento à alimentação dos colaboradores da SBB, dentro
da Lei do PAT." Ora, se o restaurante existe para atender exclusivamente os
empregados da fiscalizada, porque então afirmar, num primeiro momento, que
atende também ..."beneficiários dos programas socioassistenciais"? Porque
afirmar que referidos beneficiários consomem 25% da força de trabalho e das
demais despesas ligadas ao restaurante? (grifo do autor)
(...)
Os setores de serviços administrativos e de suporte e infraestrutura são compostos de 9
(nove) pessoas, ocupando os cargos de: Recepcionista, Auxiliar Administrativo II,
Supervisora de Serviços, Auxiliar Administrativo, Motorista Auto, Analista Suporte
Pleno, Analista Suporte Pleno, Gerente de Informática e Assistente De Suporte Técnico
Junior. É cediço que todas as funções/cargos não dizem respeito a projetos
socioassistenciais, mas sim, à atividade econômica da SBB. (grifo do autor)
Isto posto, é de se concluir que não há razão fática que justifique a informação
prestada de que 25% das despesas do setor em tela (administração geral), tanto as
despesas de pessoal como as demais despesas, são relativos aos projetos
socioassistenciais. Não há qualquer razoabilidade ou plausibilidade nestes
esclarecimentos prestados pela fiscalizada. Como foi declarado pela própria SBB,
tem setores da administração geral que NÃO atendem os seus projetos assistenciais
(caso do restaurante, esclarecimento em um segundo momento, TIF 08, item 4). (grifo
do autor)
1.1.1.5.
Natureza das funções ocupadas pelos empregados relacionada à
atividade fabril/comercial
Segundo a autoridade, restou comprovado que os trabalhadores não exercem
funções ligadas à assistência social, apresentando quadro comparativo que denota a presença de
96,11% ocupando cargos ligados às atividades de negócio, em contrapartida de 3,89% relativos
ao assistencialismo:
(Refisc)
A partir das informações constantes em GFIP, foi elaborada planilha demonstrativa de
todas as funções dos empregados da SBB, ano calendário de 2013, com base na
descrição do CBO - Código Brasileiro de Ocupações, onde fica claro que quase todos os
empregados não têm função ligada à assistência social. Ficou demonstrado que dos 583
empregados em 2013, 561 (96,11%) tem funções ligadas à atividade fabril e/ou
comercial,
restando
apenas
23
(3,89%)
possivelmente
ligados
a
funções
socioassistenciais. Essa preocupação da auditoria fiscal é no sentido de demonstrar:
(...)

(...)
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

(grifo do autor)
Para da comprovação do liame entre as funções ocupadas e atividades
relacionadas ao comércio de livros, o vínculo também foi demonstrado a partir da representação
sindical dos trabalhadores:
(Refisc)
DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL:
Por conta dos esclarecimentos às intimações fiscais, foi apresentada a Convenção
Coletiva de Trabalho utilizada pela fiscalizada, que está vinculada ao Sindicato Patronal
- SINDICATO DAS INDUS GRAFICAS EST DE SAO PAULO SINDIGRAF e ao
Sindicato
dos
Empregados
-
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DA
INDUSTRIA GRAFICA, DA COMUNICACAO GRAFICA E NOS SERVICOS
GRAFICOS DE BARUERI, OSASCO E REGIAO.
(...)
Foi esclarecido que está vinculada aos seguintes sindicatos: Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (patronal) e Sindicato dos Empregados em Editoras de Livros e
Publicações Culturais do Estado de São Paulo (empregados), aos quais estão vinculadas
a matriz e as filiais 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0010, 0011, 0012, 0014
e 0016; Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo (patronal) e Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria Gráfica, da Comunicação Gráfica e nos Serviços
Gráficos de Barueri, Osasco e Região, aos quais estão vinculadas as filiais 0009
(gráfica), 0013 (encadernadora) e 0015 (centro de distribuição).
Como se vê, também no que respeita à representação sindical, a SBB está
vinculada aos sindicatos (2) que representam as suas atividades negociais e
econômicas. Os Sindicatos em questão, representam a totalidades dos empregados
da fiscalizada e são todos ligados à sua ATIVIDADE FIM, de fabricação e
comercialização de bíblias. (grifo do autor)
1.1.1.6.
Relatório assistencial e programas sociais voltados para atividades
econômicas
Entendeu o fisco que o Plano Nacional de Trabalho de Assistência Social deu
ênfase às atividades econômicas:
(Refisc)
Em consonância com o que ora se apresenta, colaciono abaixo trecho extraído do
Plano Nacional de Trabalho de Assistência Social, Programas Bíblicos de Impacto
Social 2013 da SBB, página 12, Secretaria de Logística, o que, por si só denota e
deixa claro que, embora se trate de um relatório de assistência social e não
empresarial, NADA se falou daquela, mas apenas e tão somente das atividades
econômicas. (grifo do autor)
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

"Dividida em duas áreas: Logística e Suprimentos e Compras, a Secretaria de Logística
é responsável pelo planejamento e controle do fluxo de informações e materiais de toda
a cadeia de abastecimento. Além disso, tem a tarefa de desenvolver fornecedores
adequados ao perfil da SBB, que ofereçam serviços e produtos de qualidade, com prazo
e preços competitivos. Assim, todos os insumos necessários para a produção de
Escrituras e desenvolvimento do trabalho da organização passam pelo crivo e
acompanhamento deste departamento, que também é responsável por criar
procedimentos e boas práticas não só para compra de materiais, mas também para seu
envio às unidades administrativas da SBB e a seus clientes. Desde 2012, com a
inauguração do Centro de Distribuição da SBB, em Itapevi, passou a atender às
demandas de clientes de todo o Brasil, assim como cuidar da administração logística
da Loja Virtual da SBB."
Pelo que se depreende da leitura acima, está claro que o setor de compras está ligado à
Secretaria de Logística e não à Administração Geral, ora em comento, como consta da
planilha apresentada pela SBB, o que resta claro ser mais uma inconsistência dos
esclarecimentos apresentados.
Ao estudar os programas sociais desenvolvidos no período, entendeu a autoridade
pelo desvirtuamento da ratio essendi de referidos programas, traduzindo-se em atividades
próprias de negócios:
(Refisc)
Pela leitura acurada do que ora é trazido a este relatório fiscal (acima), cuja amplitude é
deveras significativa (1.607.490 beneficiados), que corresponde a 57,67% do total de
beneficiados em 2013 informado pela auditada, como consta do quadro anteriormente
colacionado, é de se perguntar: Onde está a atividade socioassistencial prestada pela
SBB?
Difusão Cultural da Bíblia e Incentivo à Leitura é, realmente, DE FATO uma atividade
socioassistencial, principalmente considerando-se que a atividade de quem está
promovendo tais atividades é exatamente quem fabrica e distribui o "produto meio"?
Salta aos olhos, até do mais desavisado, que estamos diante de um verdadeiro e
inconteste programa de DIVULGAÇÃO e PROPAGANDA, para um público
específico (público alvo), do produto fabricado pela SBB e, por óbvio não há que se
falar em atividade socioassistencial. Trata-se de um absoluto desvirtuamento dos
fatos, para justificar a sua permanência como uma EBAS, e, por conseguinte,
usufruir, indevidamente, dos benefícios tributários legalmente concedidos a uma
EBAS de fato. A SBB tem como atividade principal a TRADUÇÃO, a EDIÇÃO, a
FABRICAÇÃO e a VENDA de bíblias e afins e, por conta disso, não pode ser
tratada tributariamente como uma EBAS. (grifo do autor)
Por fim concluiu que o objetivo da SBB é efetivamente promover e difundir a
venda da bíblia para o seu público alvo, com fins meramente econômicos e olvido ao
princípio da universalidade do atendimento, na forma que determina a lei:
(Refisc)
Vejamos, novamente, o que consta do programa da SBB:
"A Secretaria de Comunicação e Ação Social tem o objetivo de promover a difusão da
Bíblia Sagrada entre os públicos com os quais a SBB se relaciona (destaquei). Para
isso, divulga as ações da organização por meio de uma série de ferramentas e
programas, gerando interesse e mobilização que resultam na amplificação dos
ensinamentos sagrados e das atividades empreendidas pela organização."
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Pela simples leitura do trecho acima, relativo à secretaria de comunicação
(despesas socioassistenciais declaradas de 45%) e ação social (despesas
socioassistenciais declaradas de 100%), conclui-se que o objetivo da SBB é
efetivamente a PROMOÇÃO e DIFUSÃO da bíblia, para o seu PÚBLICO ALVO,
com fins meramente econômicos. Não há que se falar, em nenhuma hipótese, em
objetivos assistenciais. (grifo do autor)
As ações da SBB, como pode ser visto, visam o público alvo ligado à bíblia. Todas
as suas ações, tanto o que consta dos programas sociais, bem como das atividades
de suas secretarias (diretorias), visam sempre ações voltadas à bíblia. Assim, ainda
que por hipótese, fosse aceito o que preconiza a SBB, de que sua atividade principal é
de socioassistencialismo, estaria em desacordo com o que preconiza o § 2° da Lei
12.101/2009, senão vejamos: (grifo do autor)
(...)
Não menos curioso, é a despreocupação que a SBB tem no que respeita à contabilização
das despesas de seus projetos ditos socioassistenciais, em que pese haver previsibilidade
de escrituração contábil de forma segregada, como anteriormente já demonstrado. Não
houve, durante todo o ano de 2013, 2014 e 2015 lançamentos nas datas em que
ocorreram, de eventuais fatos contábeis relacionados aos mesmos. As despesas havidas
com pessoal e outras despesas da organização, foram lançadas na data de sua ocorrência
e de acordo com a sua natureza, MAS, somente em 30/12 foram rateadas para os
projetos sociais, de acordo com a metodologia já amplamente discorrida neste relatório.
Ou seja, pouca importância tem sido dada às despesas com ditos projetos no decorrer de
todo o exercício, até porque já existe um percentual aleatoriamente predeterminado que
é aplicado sobre os valores das despesas (todas) da empresa para 2013 e para 2014 e
2015 entendeu que 100% das despesas eram relativas aos projetos sociais. Este
procedimento está absolutamente em desacordo com o que preconiza a autoridade
contábil (CFC), bem como a legislação aplicável à matéria (art. 29, IV, Lei
12.101/2009).
A boa prática contábil é no sentido de que os lançamentos contábeis (a escrituração
contábil) reflitam, a qualquer tempo, a realidade dos fatos. Frise-se que, para as
entidades sem fins de lucro, há determinação específica do CFC sobre as formalidades
contábeis a serem observadas. Assim sendo, claro está que, com base na escrituração
contábil, considerando-se a natureza e a data dos fatos, estes se referem à natureza de
cada conta em que foram a tempo e hora lançados, mas JAMAIS a PROJETOS
SOCIAIS, como quer fazer crer a SBB, simplesmente reclassificando-os,
aleatoriamente, no final de cada exercício (30/12), meramente para aparentar (sem
preocupação fática) gastos/despesas em seus programas assistenciais, o que garantiria a
sua permanência como EBAS. Lançamentos contábeis devem ser reclassificados
quando estes foram feitos erradamente ou mesmo de forma inadequada, mas jamais
adotando um comportamento corriqueiro, corrente, usual, repetitivo, planejado e
estudado como o ora em comento, nos três exercícios do período da auditoria fiscal (é
muito provável que isso ocorra sempre).
1.1.1.7.
Esmagadora maioria das receitas provenientes de fabricação e venda
de produtos
Segundo o Refisc, muito embora a indicação estatutária prevê como fonte dos
recursos ofertas, doações, legados pela venda de bíblias e publicações afins, royalties, cessão de
direitos de uso de traduções, assim como serviços editoriais, gráficos, de organização e
realização de eventos afins, ficou demonstrado que 98% das receitas são provenientes de
atividade econômica decorrentes da fabricação e venda de bíblias, sendo as doações somente 2%.
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

1.1.1.8.
Outras irregularidades – reembolso de combustível de trabalhador
sem comprovação da despesa
Há ainda o relato de reembolso de combustível a trabalhador sem comprovação de
despesa, considerado na base de cálculo do lançamento.
1.1.2. CONCLUSÃO
Pelas razões apresentadas a autoridade tributária enquadrou a atividade econômica
principal da SBB no CNAE 1811-3/02, IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, de acordo com a natureza de 98% das receitas auferidas pela
entidade, além de aplicar multa qualificada de 150% e sujeitar o presidente e diretor da
sociedade ao lançamento por infringir a lei.
2. DEFESA
2.1. IMPUGNAÇÃO SBB
Irresignada com o lançamento a SBB apresentou defesa, fls. 1.938/2.104,
juntando cópia de documentos para amparar suas teses e argumentos jurídicos, fls. 820/1.937,
requerendo, entre outros, a exclusão do presidente e diretor do polo passivo e, por derradeiro, a
improcedência da exação movida em seu desfavor.
Quanto as preliminares arguidas e mérito, utiliza-se o relatório do acórdão
recorrido, abaixo transcrito:
(Acórdão de impugnação)
Das Preliminares
Da nulidade material do lançamento devido a reconhecimento de Repercussão
Geral pelo STF e dos efeitos do trânsito em julgado da ADI 1802
a)
nulidade material do lançamento fiscal, pois a fundamentação em lei ordinária,
colide frontalmente com o quanto decidido em recente precedente de Repercussão Geral
atinente à matéria de fundo dos autos, proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
nos autos do Recurso Extraordinário 566.622/RS, de obrigatória observância pelo
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com
reflexo vinculante sobre todas as fases do Processo Administrativo Fiscal Federal
(PAF);
b)
impossibilidade de a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) aplicar pena
de suspensão da imunidade, em face do decidido pelo (STF) com efeito "erga omnes"
na ADI 1802, que transitou em julgado em 12/04/2018 e determinou ser formalmente
inconstitucional a lei ordinária que prevê procedimento para afastar a imunidade.
Da ação judicial com sentença que reconhece a imunidade da Impugnante
a) necessidade de a RFB respeitar a imunidade da Impugnante às contribuições sociais,
em face da sentença válida e vigente que confirmou a tutela antecipada nos autos n°
0036563-66.2007.4.01.3400 (numeração antiga n° 2007.34.00.036716-3), em trâmite no
Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF1), não podendo a administração afastar
tal imunidade sem reformar o mencionado julgado, exceto o lançamento para prevenir
decadência.
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Do desrespeito ao devido processo legal. Usurpação de competência para
desqualificar o CEBAS. Vício na motivação/fundamentação do lançamento
a) o fundamento utilizado pelo Auditor-Fiscal para lançamento dos débitos
previdenciários foi o fato de não concordar com a concessão do CEBAS à Impugnante
pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDAS), sendo clara e
evidente a usurpação de função pelo Auditor-Fiscal, cuja competência se resume à
representação ao Ministério quando verificada alguma prática de irregularidade, pelo
que há vício na motivação/fundamentação do lançamento.
Da nulidade da fiscalização face à ausência de decisão que cancele o CEBAS
a)
nulidade da fiscalização, em face da ausência de decisão que cancele a
certificação CEBAS n° 71010004048/2009-62, eis que o Auditor-Fiscal lançou crédito
tributário pela suposição de irregularidades no CEBAS concedido pelo MDAS;
b)
o art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, exige que a fiscalização constate o
descumprimento de requisitos para a imunidade e não simplesmente afirme que a
concessão do CEBAS não o obriga, apesar de a fiscalização reconhecer que, na forma
do art. 27, inciso II, da referida Lei, a matéria por ele suscitada seria objeto de
representação ao MDAS, o que soa como confissão da limitação do seu poder de lançar
por entender que o CEBAs foi concedido indevidamente;
c)
apesar de a fiscalização citar supostos descumprimentos do inciso IV do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009 (exigência de contabilidade regular) e do artigo 14, inciso II,
do Código Tributário Nacional - CTN - (exigência de aplicação dos seus recurso em
território Nacional), o faz no primeiro caso apenas com fatos que atacam o
enquadramento da entidade como entidade beneficente de assistência social e não a
credibilidade tributária da contabilidade e, quanto à acusação de aplicação de recursos
no exterior, seria "uma sofisma frágil com base na leitura canhestra do título da obra
oração para o exterior, que o fiscal interpretou como sendo aplicação de recursos no
exterior;
d)
o foco da fiscalização não está no descumprimento do art. 29 da Lei n° 12.101,
de 2009, pela Impugnante, tanto é que o seu art. 32, que define o procedimento para se
afastar a imunidade vigente e se lançar a exação, sequer foi citado na fiscalização, o
objetivo do relatório fiscal foi caracterizar a Impugnante como empresa, inclusive
afirmando sonegação e fraude por entender que a concessão do CEBAS "não obriga
outros órgãos";
e)
todo o relatório fiscal está instrumentalizado para atacar a condição de entidade
beneficente de assistência social da entidade e afastar a decisão do MDAS de conceder a
Impugnante o CEBAS, sendo absolutamente equivocado o Agente Fiscal e maculado de
nulidade o lançamento;
f)
a motivação adotada pela Fiscalização não é suscetível de sua competência, agiu
em evidente violação de suas atribuições legais ao julgar o processo de certificação
como se autoridade competente fosse, em claro desrespeito ao princípio constitucional
do devido processo legal;
g)
desqualificar ou não aceitar os efeitos do CEBAS não é prerrogativa da RFB,
cabendo ao Auditor-Fiscal, tão somente, conforme prescreve o artigo 27 da Lei n°
12.101, de 2009, ao verificar a prática de irregularidade na entidade certificada,
representar ao MDAS com a descrição dos fatos a serem apurados e sempre que
possível a documentação pertinente e demais informações, o que disse que ia fazer, mas
antes quis antecipar os efeitos da decisão do MDAS.

Fl. 5686
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Do Mérito
Da improcedência do lançamento fiscal pela fundamentação de que a Impugnante
é uma empresa
a) improcedência do lançamento fiscal, em face da falaciosa fundamentação de que a
Impugnante é uma empresa, esclarecendo ponto a ponto as acusações levantadas nas
seguintes perspectivas: I) apresentação da Impugnante e do seu estatuto de forma
sistemática, demonstrando as suas ações sociais, sua governança, dos seus empregados e
voluntariado, seus controles internos e externos e todos os seus títulos, sua
independência de subvenções públicas, demonstrando o quão descabida e agressiva foi a
falaciosa tese do Relatório Fiscal de que a Impugnante é uma empresa; II) defesa dos
projetos sociais e do modo de financiamento das atividades e a interação de sua
atividade-meio com seu fim último assistencial; III) defesa das práticas contábeis, do
critério de rateio usado (Portaria MPAS n° 303 e Parecer Recursal n° 124/2014) para a
receita e para alocação da mão de obra e da contabilização da assistência social.
Da efetividade das ações sociais
a)
discorre sobre cada uma das suas ações assistenciais, por ano, a fim de
demonstrar o ataque indevido a que foi submetida, o qual teria forçosamente tentado
enquadrar a Impugnante como uma entidade econômica e não de assistência social;
b)
foram ignorados os relatórios de assistência social apresentados com as respostas
do Termos de Intimação, os quais possuem a descrição pormenorizadas das atividades e
do público alvo de cada ação socioassistencial;
c)
as parcerias com outras organizações, inclusive religiosas, são absolutamente
comuns às entidades, a fim de conseguirem maior efetividade e capilaridade em sua
atuação, não se tratando, como mencionou o Auditor-Fiscal, de fraude, mas de atuação
em rede, como previsto no art. 35-A da Lei n° 13.019, de 2014, e arts. 45 e 46 do
Decreto n° 8.726, de 2016;
d)
o assessoramento, defesa e garantia de direitos é uma das formas de atuação da
Impugnante, possibilitando a realização de parceria entre entidades, citando a Resolução
CNAS n° 27, de 2011;
e)
desenvolve atividades econômicas para financiamento das atividades sociais, ou
seja, a atividade-meio seria para mobilização de recursos para financiar as atividades
sociais, autofinanciando-se, sendo que o art. 6° do seu estatuto prevê que toda a renda
seja utilizada exclusivamente para o cumprimento de sua missão, sua atividade-fim.
Da idoneidade e respeito à legislação da contabilidade
a)
sempre se preocupou com a qualidade dos seus demonstrativos contábeis, a
prova disso é que as maiores empresas do mundo analisaram e validaram, por completo,
as práticas contábeis utilizadas, visto que não houve ressalva nos pareceres dos
auditores independentes, colacionando trechos de alguns pareceres com a afirmação
pela regularidade da sua contabilidade, nas quais é citada a Resolução n° 1.409/2012 do
CFC, que aprovou a interpretação ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros),
observando, também que foi desconsiderado o Parecer n°
124/2014/CGCEB/DRP/SNAS/MDAS, proferido pelo MDAS no processo de
concessão do CEBAS até 31/12/2014;
b)
em diversos momentos, o Auditor-Fiscal afirma a não observância da Resolução
CFC n° 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (que regulamenta a prática contábil das
entidades sem finalidade lucrativa), sendo, grosso modo, os seguintes motivos que o
levaram a essa conclusão: falta de segregação contábil dos projetos assistenciais,
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

discordância dos padrões referentes aos rateios dos custos (centro de custos) e
lançamentos realizados em 31/12 (último dia do ano);
c)
é equivocada a alegação de que a contabilidade não segregou os projetos de
assistência social, sendo que tanto a Lei n° 12.101, de 2009, quanto a ITG 2002, de
2012, citam a necessidade de se segregar as despesas e receitas e patrimônio por área de
atuação, objetivando com tal exigência identificar se a Entidade está submetida às
normas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação ou do Ministério do
Desenvolvimento e Assistência Social;
d)
as Notas Explicativas apresentam todas as informações exigidas na ITG 2002, de
2012, e na Lei 12.101, de 2009, sendo inverídica a informação de que a contabilidade
não registra os projetos de assistência social, pois todos os projetos estão descritos nas
Notas Explicativas;
e)
o Auditor-Fiscal descaracteriza a Impugnante como entidade filantrópica devido
à sua autossuficiência, citando que teria como objeto atividade comercial e fabril pelo
fato de obter 98% de sua receita com atividades próprias, apontando que a atividade
preponderante não é a de assistência social pelo fato de os documentos contábeis
demonstrarem que as maiores rubricas relativas as despesas se referem a serviços
gráficos e vendas de produtos;
f)
as restrições previstas nas normas específicas do terceiro setor não fazem
qualquer tipo de menção sobre a origem da receita, despesas ou custos, inexistindo
norma com a previsão de que a quantidade de funcionários deve ser maior na área fim,
bem como não existe no ordenamento jurídico pátrio nenhuma vedação de se
desenvolver atividades próprias para custear a área de fim de assistência social, além de
inexistir - por óbvio – a obrigatoriedade de se obter recursos exclusivamente por meio
de doações públicas ou privadas;
g)
por intermédio da Portaria/MPAS n° 303, de 2002, já houve manifestação no
sentido de que a atividade-meio da instituição pode ser considerada aplicação em
gratuidade, sendo possível extrair da Portaria do MPAS a conclusão de que, para as
entidades que atuem de forma gratuita na assistência social - caso da Impugnante - os
custos da atividade-meio também são considerados como gratuidade;
h)
foi criticado o método de rateio utilizado pela Impugnante na apuração dos
custos com os projetos de assistência social, referindo-se ao estoque, à mão de obra, aos
custos com logística e ao emprego de matéria prima, enfim, discorda da metodologia
utilizada, mas qualquer tipo de debate sobre os custos da área meio e a forma de rateio
utilizada é completamente inócua, haja vista que o próprio Ministério da Previdência
Social já se manifestou que todo o valor aplicado na área meio pode ser considerado
como gratuidade;
i)
o Auditor-Fiscal trata o sistema de rateio utilizado como uma falha contábil,
sendo esse um dos motivos utilizados para afirmar o descumprimento das normas
contábeis, mas não há norma que trate de rateio, pelo menos é certo que a ITG 2002 não
trata desse assunto e nenhuma norma contábil trata, não havendo como infringir uma
norma que sequer existe;
j) foi questionado o fato de se ter utilizado o mesmo percentual de rateio, baseado na
quantidade de horas para setores e regionais diferentes, mas, se fosse possível identificar
com exatidão o valor dos custos (ou despesas), não haveria necessidade de se utilizar o
critério de rateio.
k) é completamente justificável a sistemática utilizada, pois o método de rateio leva em
consideração a média geral de toda a mão de obra da entidade, independentemente da
localidade, mas, ao se utilizar uma média, por óbvio haverá alguns valores acima da
média e outros abaixo.
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

l) em relação aos lançamentos realizados no último dia do ano (31/12), que o Auditor-
Fiscal cita como instrumento para descaracterizar a contabilidade, cumpre esclarecer
que se trata apenas de um lançamento de identificação de despesa e custos ao projeto, o
qual ocorre devido ao fato da existência de centros de custos, sendo que os lançamentos
são realizados diariamente, em conformidade com as Normas Contábeis, mas, devido a
existência de centro de custos, em 31/12, essas "despesas" são alocadas - em
conformidade com o critério de rateio pré-definido - à conta contábil destinada aos
projetos específicos.
Da higidez da imunidade do art. 195, § 7°, do art. 150, inciso IV, alínea "c", da
Constituição Federal e do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e do art.
29 da Lei n° 12.101, de 2009
a)
higidez da imunidade à luz do art. 195, § 7°, e do art. 150, inciso IV, alínea "c",
da Constituição Federal;
b)
discorre sobre o cumprimento dos requisitos estatuídos no art. 14 do CTN e no
art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, além de possuir CEBAS válido e Título de Utilidade
Pública;
c)
a previsão no art. 8° do seu Estatuto Social, os laudos periciais produzidos por
peritos do Juízo nos autos dos processos de n.° 0002548-82.2013.8.26.0053 e 0011321-
58.2009.8.26.0053, além do CEBAS válido, são provas do cumprimento desse requisito,
ressaltando que o CEBAS possui o mesmo requisito exigido para a sua concessão,
devendo ser presumido o cumprimento desse requisito, por se tratar de ato
administrativo, entre outras provas;
d)
diante do deferimento do CEBAS, permanece hígida a presunção de veracidade
que caracteriza os atos administrativos, ou seja, por ser patente a nulidade do
procedimento fiscal e/ou pelo não afastamento da imunidade, o Auto de Infração deve
ser anulado;
e)
além de inúmeros reconhecimentos judiciais quanto à imunidade tributária
ostentada pela Impugnante, frente às Contribuições Sociais, cabalmente demonstra sua
condição de imunidade tributária, quer pela presunção de legitimidade e veracidade de
diversos atos administrativos, tal qual a certificação de CEBAS e UPF, quer pelas
provas apresentadas;
f)
diante da lógica fática e normativa acerca dos requisitos de certificação e
requisitos de gozo de isenção, bem como a devida competência para exercício e
fiscalização de ambos, percebe-se que, a rigor, a imunidade da Impugnante permaneceu
incólume nos autos, eis que, no caso, como há um documento público com presunção de
veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, no caso o CEBAS deferido
à Impugnante.
Do indevido uso de verbas indenizatórias de transporte como base de cálculo das
contribuições previdenciárias
a)
é indevido uso de verbas indenizatórias de transporte como base de cálculo das
contribuições previdenciárias, por não ser salário de contribuição, alegando que não
houve erro ou omissão de informação, pois o valor pago em espécie em substituição ao
vale transporte está descrito no holerite de cada um dos que assim recebem pela
dificuldade de locomoção, sendo o valor absolutamente proporcional ao que se paga de
vale transporte aos demais funcionários, sendo absurda a exigência de nota fiscal de
verba paga a título de vale transporte;
b)
ficou incontroverso nos autos que a despesa foi relativa a pagamento de
transporte dos funcionários, pagos na forma da CLT e da legislação previdenciária em
pecúnia, sendo esclarecido que a rubrica possui caráter indenizatório, ressarcindo os
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

gastos com o transporte casa-trabalho-casa do funcionário, cujo embasamento legal é o
art. 458, § 2°, item III, da Consolidação das Leis do Trabalho, e o art. 28, § 9°, alínea "f'
da Lei n° 8.212, de 1991, citando a Súmula do CARF n° 89.
Da impertinência da aplicação de multa máxima, da atribuição de crime aos
dirigentes e da idoneidade da Impugnante e dirigentes.
a)
impertinência da aplicação de multa máxima, sob a falácia que a entidade agiu
com fraude e crime, cujos fatos são inexistentes, sendo despropositada a tese do
relatório fiscal de atribuir crime de sonegação e de conduta fraudulenta aos dirigentes de
uma entidade detentora do CEBAS, que por estar com a imunidade regular procedeu
suas obrigações fiscais no código de entidade imune (FPAS 639), sendo tais afirmações
verdadeira calúnia contra os diretores da Impugnante;
b)
o Relatório Fiscal não individualizou condutas que demonstrassem que as
pessoas físicas tivessem agido fora do estatuto ou com fraude a lei para fins de
subsunção ao art. 135 do CTN, gerando cerceamento de defesa e nulidade da acusação.
c)
não houve a comprovação de específica atitude dolosa ou fraudulenta, sequer o
aperfeiçoamento das hipóteses de sonegação, uma vez que a entidade sempre declarou
sua situação fiscal à RFB, nunca omitindo dados, fatos ou circunstâncias jurídicas que
pudessem justificar a exasperação da multa;

d)
estava albergada em sentença judicial reconhecendo a sua imunidade e em
CEBAS válido, sendo penalizada simplesmente por ter preenchido a GFIP no código
FPAS 639;
e)
o motivo para suspensão da isenção não configura, de per si, na caracterização de
evidente intuito de fraude, autorizando a penalidade exacerbada, não podendo somente
ser repetido os argumentos que supostamente conduziriam à legitimidade da suspensão
do benefício fiscal supostamente fruído, citando decisões do CARF nesse sentido;
f)
impõe-se a integral anulação da multa aplicada ou no mínimo sua adequação a
valores compatíveis com a boa-fé de uma entidade que com CEBAS válido e escorada
em sentença válida e vigente deixou de recolher os tributos cobrados.
Do pedido da Impugnante
a)
requer o conhecimento e provimento total da presente impugnação para que seja
anulado o crédito objeto dos presentes autos, bem como a exclusão de qualquer
atribuição de responsabilidades tributárias, a qualquer título, aos seus diretores
Presidente e Executivo, respectivamente, Adail Carvalho Sandoval e Rudi Zimmer, por
inexistência de violação ao art. 135 do CTN e mais, reconhecida essa situação que se
informe a quem foi encaminhada a malfadada representação criminal da decisão ora
tomada, com o pedido de ofício do seu arquivamento, antes que prejuízos maiores a
honra e paz cidadã dos acusados sejam perpetrados por tais calúnias;
b)
caso não seja acolhido o pedido de anulação ou improcedência do crédito, que se
acolha a presente impugnação para excluir a verba indenizatória de transporte da base
de cálculo do tributo cobrado e não se aplique a multa no valor máximo, anulando-se ou
reformando-se o valor aplicado a título de multa, haja vista que não se pode acusar de
fraude ou sonegação a Impugnante que deixou de recolher o tributo lançado por estar
com CEBAS válido e vigente, portanto, ato com presunção de legitimidade, estando em
pleno gozo da sua imunidade tributária até a presente fiscalização afastá-la.

Fl. 5690
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

2.2. IMPUGNAÇÃO SOLIDÁRIO ASSIR PEREIRA
Irresignado com o lançamento, o então presidente da Assembleia Administrativa
da SBB no período da exação apresentou defesa, fls. 2.108/2.276, juntando cópia de documentos
para amparar suas teses e argumentos jurídicos, fls. 2.310/3.420, requerendo, entre outros, a
anulação da exação e sua exclusão do polo passivo.
Quanto as matérias de defesa postas, utiliza-se o relatório do acórdão recorrido,
abaixo transcrito:
(Acórdão de impugnação)
a) (...) além das razões já apresentadas pela Impugnante, comenta, com base no
estatuto social, sobre a forma de administração da Sociedade Bíblica do Brasil e as
suas atribuições no exercício do cargo de Presidente durante o período objeto do
lançamento,
ressaltando
que
existem:
Assembleia-Geral,
Assembleia-
Administrativa, Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, dentre outros
órgãos auxiliares, que possuem natureza autônoma e um controle mútuo exercido
pelos órgãos;
b)
esclarece que o Presidente cumpre ou fará cumprir as resoluções advindas de
todos os outros órgãos internos, sendo que tais resoluções são conformadas pelos
próprios detentores dos cargos de direção daqueles órgãos, e não isoladamente pelo
Presidente. Frisa que todos os atos e decisões do Presidente ocorreram após a sabatina
dos órgãos internos, que proferiram pareceres técnicos de acordo com suas áreas;
c)
os atos do Presidente ainda passam pelo crivo dos órgãos externos de controle,
como o de Auditoria Externa, os órgãos Municipais, Estaduais e Federais, que, frise-se,
culminaram com o deferimento do direito à imunidade a impostos e contribuições
sociais, ou seja, todas as decisões tomadas pelo Presidente são implementadas após
análise de diversos órgãos, sejam de controle interno, como também externo;
d)
ressalta o fato de que não houve, por parte de nenhum dos órgãos - quer internos,
quer externos - reprovação ou censura acerca das decisões tomadas pelo Presidente,
tanto é que a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social é fruto de tais decisões, sendo que, como se sabe, a concessão ou
renovação do CEBAS decorre de criteriosa análise, realizada pelo Ministério
competente, mediante processo administrativo;
e)
cita o currículo do Responsável Solidário Adail Carvalho Sandoval, o qual traduz
a seriedade com que sempre exercera seu ofício;
f)
o fato de deter o CEBAS ininterruptamente é grande evidência da lisura das
operações tomadas por todos agentes envolvidos, revelando, por outro lado, a
fragilidade das escassas assertivas do Auditor-Fiscal, eis que a detenção do CEBAS por
todos o período fiscalizado cria a presunção do direito à imunidade ao seu favor,
conforme expressamente autoriza o "caput" do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009;
g)
não houve a individualização das condutas ilegais pelo Auditor-Fiscal,
limitando-se a afirmar que houve cometimento de fraudes e ocultação de fatos, sem
apontar ou provar nada nesse sentido.
h)
a única realidade é que a entidade deixou de recolher tributos porque esteve sob
o amparo de seu hígido e ininterrupto direito de fruir da imunidade tributária, não
havendo fraude, violação a estatuto ou excesso de poder em agir de tal forma,
ressaltando que a jurisprudência administrativa e judicial não autoriza a
responsabilização pessoal de diretores em razão do simples inadimplemento da
obrigação tributária;
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

i)
não se pode admitir a responsabilização pessoal de um diretor sem que haja a
confirmação mínima de um intento doloso, sendo imprescindível que se demonstre a
intenção de fraudar ou o ato que implicou violação ao estatuto, o que não ocorreu no
presente caso;
j) como sustenta parte da doutrina, a imputação de tais práticas ao diretor implicaria a
exclusão da própria contribuinte principal, tratando-se de responsabilidade exclusiva de
terceiros que agem dolosamente e que, por isso, substituem o contribuinte na obrigação
nos casos em que tiveram praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos;
l) não se verifica qualquer ato que justifique levar ao extremo de se imputar a
responsabilização do art. 135 do CTN no presente caso, sendo que, ainda que não seja o
caso dos autos, a mera inadimplência jamais poderia levar a tal qualificação, conforme
entendimento assente na Súmula n° 430 do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da
responsabilização do sócio-gerente.
2.3. IMPUGNAÇÃO SOLIDÁRIO RUDI ZIMMER
Irresignado com o lançamento, o então Diretor Executivo da SBB no período da
exação apresentou defesa, fls. 3.424/3.594, juntando cópia de documentos para amparar suas
teses e argumentos jurídicos, fls. 3.595/4.781, requerendo, entre outros, a improcedência da
exação e sua exclusão do polo passivo.
Quanto as matérias de defesa postas, utiliza-se o relatório do acórdão recorrido,
abaixo transcrito:
(Acórdão de impugnação)
Da Impugnação do Responsável Solidário Rudi Zimmer
a)
O Responsável Solidário Rudi Zimmer, com base no estatuto social, comenta
sobre a forma de administração da Sociedade Bíblica do Brasil e as suas atribuições no
exercício do cargo de Diretor Executivo (celetista) durante o período objeto do
lançamento, ressaltando que existem: Assembleia- Geral, Assembleia-Administrativa,
Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, dentre outros órgãos auxiliares, que
possuem natureza autônoma e um controle mútuo exercido pelos órgãos;
b)
esclarece que diversas funções administrativas/gerenciais de grande relevância
são incumbidas ao Diretor Executivo, mas todas as decisões e diretrizes tomadas advêm
de órgãos técnicos internos e ainda são submetidas aos demais setores internos da
Sociedade Bíblica do Brasil, mediante pareceres especializados de acordo com as
respectivas áreas, sendo que tais decisões naturalmente têm reflexo determinante nas
ações e atividades desenvolvidas pela Impugnante e, consequentemente, impactam a
entidade na sua relação perante órgãos externos;
c)
ressalta que a evidência da lisura das decisões tomadas é a concessão/renovação
do CEBAS, que decorre de criteriosa análise realizada pelo Ministério competente,
observando que todas as medidas assumidas pelo Diretor Executivo têm impacto na
documentação submetida ao Poder Executivo quando da análise dos requisitos de
concessão do CEBAS;
d)
cita o currículo do Responsável Solidário Rudi Zimmer, não pairando dúvida
acerca da sua proficiência, devendo ser ressaltado o fato de que não houve, por parte da
Fiscalização, desabono de qualquer conduta ou ato tomado pelo Responsável Solidário,
não obstante o extenso rol de atividades por ele exercidas;
e)
as demais razões são coincidentes com as apresentadas pela Impugnante (...).
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

3. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR) –
DRJ/CTA julgou as impugnações improcedentes, conforme Acórdão no 06-65.907, de
29/03/2019, fls. 4.785/4.836, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa do acórdão de impugnação)
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. ISENÇÃO. SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos para o
gozo da isenção, deve ser considerada suspensa a isenção e lavrado auto de infração
para exigência das contribuições devidas no período.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes ou após o lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria correlata, devendo o julgamento ater-se
à matéria diferenciada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
LANÇAMENTO. DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO
PRECISA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Diante da precisa descrição dos fatos inerentes ao lançamento, a permitir a defesa do
interessado, a eventual deficiência ou erro no enquadramento legal é insuficiente para
ensejar a nulidade do lançamento, eis que o sujeito passivo se defende dos fatos que lhe
são imputados.

Fl. 5693
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

MULTA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
Estando devidamente motivada, impõe-se a aplicação da multa de ofício qualificada,
apurada em percentual duplicado, em conformidade com a legislação.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de
afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
A contribuinte e respectivos solidários foram regularmente notificados da decisão
em 21/11/2019 (SBB), fls. 4.845; 11/12/2019 (RUDI ZIMMER), fls. 4.847; 08/01/2020, fls.
4.853 (ASSIR PEREIRA), conforme intimações de fls. 4.838/4.841/4.851.
4. RECURSO VOLUNTÁRIO
4.1. RECURSO SBB
A Sociedade Bíblica do Brasil, representada por advogados, instrumento a fls.
1.906/1.1907, interpôs em 17/12/2019, fls. 5.000, recurso voluntário requerendo ao fim o seu
conhecimento e provimento, conforme peça juntada a fls. 5.018/5.215. Repisa aqueles
argumentos postos na impugnação, cujo cerne da defesa concentra no reconhecimento e
entendimento de que é, de fato e de direito, entidade beneficente, pontuando suas teses nos
seguintes eixos:
4.1.1. PRELIMINARES
4.1.1.1.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FUNDAMENTO LEGAL
INCONSTITUCIONAL – PRECEDENTES VINCULANTES
4.1.1.2.
EQUIVOCO DA EXAÇÃO EM PRECEDENTE UTILIZADO E
NULIDADE DE DECISÃO COM BASE EM RENUNCIA AO
CONTENCIOSO NÃO OCORRIDA
4.1.1.3.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DE IMUNIDADE
4.1.1.4.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
ALTERAÇÃO/INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA EXAÇÃO
4.1.1.5.
ABUSO DE AUTORIDADE POR EXCESSO DE PODER –
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
PARA
DESQUALIFICAR
CERTIFICAÇÃO (CEBAS)
4.1.1.6.
VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

4.1.1.7.
ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
4.1.2. MÉRITO
4.1.2.1.
RECONHECIMENTO OFICIAL DE ENTIDADE BENEFICENTE –
FATO NOVO
4.1.2.2.
IMUNIDADE IN CASU – HIGIDEZ SATISFEITA
4.1.2.3.
FORMA DE ATUAÇÃO – ESCLARECIMENTOS
4.1.2.3.1.
NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE
4.1.2.3.2.
ALCANCE TRIBUTÁRIO DA IMUNIDADE
4.1.2.3.3.
POSSIBILIDADE
DE
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA
4.1.2.4.
EFETIVIDADE DAS AÇÕES SOCIAIS
4.1.2.4.1.
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
–
CARACTERIZAÇÃO
E
ATUAÇÃO
4.1.2.4.2.
PUBLICO ALVO
4.1.2.4.3.
ATIVIDADE FIM E ATIVIDADE MEIO
4.1.2.4.4.
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
4.1.2.4.5.
ATIVIDADE
MEIO
AUTOFINANCIAMENTO
–
PARCERIAS E RECEITAS
4.1.2.5.
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONTÁBIL
4.1.2.5.1.
CUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTÁBEIS
4.1.2.5.2.
RECEITAS PRÓPRIAS E CUSTOS
4.1.2.5.3.
PROJETOS
ASSISTENCIAIS
–
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
4.1.2.6.
AUSÊNCIA DE FRAUDES E SONEGAÇÃO – IDONEIDADE DA
ENTIDADE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL
POR INFRAÇÃO À LEI
4.1.2.7.
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE – NÃO
INCIDÊNCIA
4.1.2.8.
PEDIDOS
São os pedidos:
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

(Recurso voluntário SBB)
A)
Seja AFASTADA a renúncia de instância administrativa vislumbrada pela
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR, ante as razões postas, sobretudo
pelo fato de a demanda judicial ter objeto distinto em relação à Fiscalização em exame,
pois trata-se de mandado de segurança em matéria aduaneira, impetrado há mais de 10
(dez) anos, conformando-se como demanda sui generis.
B)
Sejam examinados, a título de FATO NOVO ocorrido após o julgamento da
DRJ, as questões e documentos peticionadas aos autos em 29.04.2019, conforme
comprova-se em DOC. 01 ora juntado, contudo, não juntadas nos autos até o
presente momento; também reportada/peticionada no PAF principal 13896-
721.470.2018/52, em fls. 4959 a 5088, juntado em momento posterior à prolação do
acórdão naqueles autos; conforme autorizado pelo art. 16, §4°, do Decreto 70.235/72.
C)
Em face das razões meritórias demonstradas e corroboradas pelo julgamento do
Ministério da Cidadania em face da Representação Administrativa apresentada pela
RFB, requer seja CONHECIDO e, ao final, PROVIDO o presente Recurso Voluntário
para, reformando-se o Acórdão 06-65.907 - 6a Turma da DRJ/CTA, seja
i. Reconhecida a total improcedência do lançamento fiscal, exonerando- se o crédito
tributário lançado vinculado àquela fundamentação.
ii.
Caso não seja acolhido o pleito que objetiva anulação ou improcedência do
lançamento fiscal, que seja provido o presente Recurso Voluntário para EXCLUIR a
verba indenizatória de transporte da base de cálculo de tributação de contribuições
sociais.
iii.
Requer-se, ainda, seja AFASTADA qualquer atribuição de responsabilidade
tributária, a qualquer título, aos seus Diretores e Presidente Executivo, respectivamente,
Adail Carvalho Sandoval e Rev. Rudi Zimmer, por inexistência/não comprovação de
violação ao art. 135 do CTN, culminando-se no arquivamento da Representação Fiscal
para Fins Penais ("RFFP").
iv. Em qualquer hipótese, requer seja AFASTADA a aplicação da multa qualificada,
haja vista que não há razoabilidade em reconhecer fraude ou sonegação por Entidade
que exerce suas atividades sob o manto da imunidade tributária que lhe é propiciada por
historicamente deter CEBAS válido e vigente, deferido pela Administração Pública,
portanto, ato com presunção de legitimidade. Com efeito, reconhecendo-se a
improcedência da multa qualificada, requer sejam EXCLUÍDOS do lançamento
eventuais valores atingidos pela apontada decadência, em razão da aplicação do art.
150, §4°, do CTN.
4.2. RECURSO VOLUNTÁRIO SOLIDÁRIO ASSIR PEREIRA
O responsável solidário Sr. Assir Pereira, representado por advogados,
instrumento a fls. 5.645, interpôs em 04/02/2020, fls. 5.434, recurso voluntário requerendo ao
fim sua exclusão do polo passivo, além do conhecimento e provimento deste, conforme peça
juntada a fls. 5.435/5.644. Apresenta os mesmos argumentos postos na peça recursal da SBB,
com o acréscimo de defender a inexistência de responsabilidade pessoal por ausência de
caracterização da conduta tida por delituosa pelo fisco; falta de demonstração de dolo;
inexistência de ilicitude e exercício regular de direito.
4.3. RECURSO VOLUNTÁRIO SOLIDÁRIO RUDI ZIMMER
O responsável solidário Sr. Rudi Zimmer, representado por advogados,
instrumento a fls. 3.595/3.596, interpôs em 26/12/2019, fls. 5.217, recurso voluntário requerendo
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

ao fim sua exclusão do polo passivo, além do conhecimento e provimento deste, conforme peça
juntada a fls. 5.218/5.438. Apresenta os mesmos argumentos postos na peça recursal da SBB,
com o acréscimo de defender a inexistência de responsabilidade pessoal por ausência de
caracterização da conduta tida por delituosa pelo fisco; falta de demonstração de dolo;
inexistência de ilicitude e exercício regular de direito.
5. SEM CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
1. ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais, portanto deles tomo conhecimento, donde passo a analisar em conjunto as teses
apresentadas.
2. PRELIMINARES
2.1. EQUIVOCO DA EXAÇÃO EM PRECEDENTE UTILIZADO E NULIDADE DE
DECISÃO COM BASE EM RENUNCIA AO CONTENCIOSO NÃO OCORRIDA
Aduz a SBB que a autoridade tributária colacionou o julgamento do Mandado de
Segurança MS no 0001325-19.2003.4.03.6100 como parâmetro para corroborar o entendimento
de que a recorrente não faz jus à imunidade tributária, sendo este julgado isolado frente a vários
outros apresentados, para além de existir reconhecimento pelo Poder Judiciário que as entidades
religiosas podem se caracterizar como instituição de assistência social de modo a se beneficiar da
imunidade prevista no art. 150, VI, c da Constituição Federal de 1988 – CF/88, conforme o
Julgamento do Recurso Extraordinário pelo STF, RE no 630.790/SP, com repercussão geral, que
fixou o Tema 336.
Também argumenta a SBB que o acórdão recorrido utilizou referida ação
mandamental para entender que houve renúncia ao contencioso quanto à análise da acusação da
natureza empresarial da recorrente, deixando de examinar questões concernentes às ações sociais
da SBB que comprovam o caráter assistencial das atividades desenvolvidas e, de outro lado,
alicerçando-se em premissas de que referidas ações não encontram respaldo na escrituração
contábil:
(Recurso voluntário SBB)
98.O AF colacionou o julgamento do Mandado de Segurança n.° 0001325-
19.2003.4.03.6100 (2003.61.00.001325-2), como parâmetro de sua visão, utilizando-
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

se de um fundamento extremamente frágil para corroborar com a sua
interpretação quanto a esta entidade. Importante notar que o referido Mandado de
Segurança encontra-se no TRF-3, após decisão do STF, aguardando julgado de
Repercussão Geral do Tema 336. (grifo do autor)
99.A DRJ, por sua vez, novamente, limitou-se a endossar a ciclópica visão do AFRFB,
contudo, com maior pesar, pois usou a existência do referido Mandado de Segurança
para se esquivar de examinar os fundamentos apresentados pela SBB que afastam
a acusação de que a Entidade seria uma empresa, embora invoque essa acusação
em vários pontos da decisão. (grifo do autor)
A Sociedade Bíblica afirma que o mandado de segurança foi impetrado
objetivando o desembaraço de mercadorias importadas, não tendo portanto o mesmo objeto
jurídico daquele constante dos autos, donde não importou em renuncia. Além disso reforçou que
a representação realizada pela autoridade em razão dos fatos verificados ao Ministério da
Cidadania foi considerada improcedente com a afirmativa que a SBB desenvolve diversos
programas assistenciais e detém hígido direito à imunidade tributária.
Quanto ao apontamento realizado pela autoridade tributária da ação mandamental
verifico primeiramente que o Refisc, ao tratar da natureza jurídica da entidade, descreveu que o
sujeito passivo, formalmente constituído como associação privada, apresenta características de
sociedade que desenvolve atividade econômica, entendendo que como tal deve ser tributado.
Além de tecer diversas considerações, entre as quais que a entidade apresenta 98% de receita
com origem fabril e comercial, colacionou julgamento realizado em mandado de segurança no
mesmo sentido de seu entendimento, conforme se vê no voto condutor do Acórdão AMS-260385
da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região TRF 3, julgado em 15/12/2008, que
inclusive acompanhou vários precedentes, ao negar provimento ao recurso de apelação, de
relatoria da então Desembargadora Dra. Regina Helena Costa:
(AMS-260385 – TRF 3 – 15/12/2008)
De um cotejo entre os objetivos da assistência social, constitucionalmente
delineados, e as finalidades a que se dedica a Impetrante, verifica-se, facilmente,
não haver correspondência que possa conduzir à conclusão de que esta reveste a
natureza de instituição dedicada à assistência social, razão pela qual não faz jus à
imunidade postulada. (grifo do autor)
Com efeito, a confirmar a conclusão alcançada, observe-se o teor do caput e da alínea a,
do § 3o, do art. 3o, de seus Estatutos, retro transcritos, que estabelecem que a
Impetrante tem por objetivo primordial promover a difusão da Bíblia, o que sobreleva o
caráter absolutamente eventual do cumprimento da finalidade da prática da assistência
social.
Primeiramente é importante que se diga que resta pacificado que as entidades
religiosas podem se caracterizar como instituição de assistência social a fim de se beneficiarem
da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c da CF/88, a ser utilizada na consecução dos
objetivos estatutários da entidade, conforme o Tema 336 fixado pelo STF no julgamento do RE
630.790/SP com repercussão geral reconhecida.
Ao examinar os andamentos processuais referentes ao mandado de segurança
constatei que houve afetação e sobrestamento de recurso em 01/04/2019, por também tratar do
Tema 336.
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

Não vislumbro qualquer equivoco ou nulidade do lançamento pelo simples fato de
colacionar jurisprudência, já que não se trata do cerne da acusação, ao contrário é somente um
reforço à opinio juris amplamente fundamentada em diversas constatações fáticas. Ademais
ainda registro que não constatei qualquer causa de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972 nesta conduta, já que resta claro o amplo e exaustivo exercício da defesa
verificado nos autos.
Quanto ao argumento de nulidade da decisão de piso com base em renuncia ao
contencioso não ocorrida, verifico que o acórdão de origem, ao entrar no mérito da lide quanto à
controvérsia estabelecida para a natureza jurídica da SBB, se assistencial ou fabril/comercial,
entendeu se tratar a matéria de mesmo objeto daquela discutida na ação mandamental
examinada neste tópico, MS no 0001325-19.2003.4.03.6100:
(Acórdão de impugnação)
20.2.Em que pesem as razões apreseAntadas pelo Auditor-Fiscal no Relatório Fiscal,
concluindo que, faticamente, a Impugnação é uma organização industrial/comercial,
bem como as razões apresentadas pela Impugnante em sua defesa, releva destacar que
no
Mandado
de
Segurança
n°
0001325-19.2003.4.036100
(antigo
n°
2003.61.00.001325-2), perante a 24a Vara Federal de São Paulo, do qual são partes a
Impugnante e a UNIÃO, o objeto é o reconhecimento da natureza jurídica da
Impugnante como entidade de assistência social. Esse fato impede a apreciação
administrativa dos argumentos da Auditoria e da Impugnante sobre tal matéria.
(grifo do autor)
(...)
20.6.Assim sendo, pendente a demanda sobre a matéria relativa a sua natureza
jurídica, a qual ainda não transitou em julgado, a consequência é o impedimento
para que esta autoridade administrativa a aprecie, diante da ocorrência de
renúncia de sua discussão administrativa. (grifo do autor)
Para o deslinde, trago novamente excerto do Acórdão AMS-260385, de relatoria
da atual Ministra do Superior Tribunal de Justiça, então desembargadora da Sexta Turma do
TRF3 no julgamento da apelação do MS no 0001325-19.2003.4.03.6100:
(AMS-260385 – TRF 3 – 15/12/2008 - relatório)
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SOCIEDADE BÍBLICA DO
BRASIL, contra ato praticado pelo Sr. Inspetor da Receita Federal em São
Paulo/SP, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária contemplada no
art. 150, inciso VI, alínea "c", in fine, da Constituição da República, à vista de
operação de importação, alegando, em síntese, constituir instituição de assistência
social, sem fins lucrativos, que cumpre os requisitos descritos no art. 14, do Código
Tributário Nacional (fls. 02/17). (grifo do autor)
Como dito, houve sobrestamento do MS para a formação de paradigma quanto à
possibilidade de entidades religiosas se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150,
VI, c da CF/88, que formou o Tema 336 do STF. No caso concreto da ação mandamental,
resta absolutamente claro que o objeto é o reconhecimento judicial de referida imunidade
para a finalidade de importar mercadorias estrangeiras, mas este não é o dos autos, pois o
auditor fiscal, após pormenorizada explanação das incongruências contábeis, atividades
efetivamente desenvolvidas, com o reforço de que 98% destas são relativas à produção e
comercialização de livros religiosos e tudo mais que do processo consta, chegou à conclusão
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

de que a entidade não faz jus ao benefício tributário por descumprimento dos requisitos
previstos no art. 29, IV da Lei no 12.101, de 2009, que são aqueles mesmos dispostos
também, por outra dicção, no art. 14, III do CTN.
Portanto, enquanto no MS foram examinados aspectos formais da entidade,
também verificados na exação, tais como dispositivos estatutários, verdade é que a fiscalização
foi muito, muito mais além da forma para entrar no conteúdo das atividades, da
contabilidade, da distribuição de colaboradores nos quadros da empresa, entre tantos
outros relatos para extrair, ao fim e ao cabo, a conclusão de que se trata a SBB de entidade
formalmente caracterizada como assistencial porém de fato uma instituição fabril/comercial.
Dentro deste contexto eminentemente casuístico e fático ocorreria identidade
na causa de pedir da ação judicial em exame com a autuação somente se houvesse igual
discussão deste parâmetro, o que não verifiquei no MS, alías somente citado como reforço
jurisprudencial ao entendimento do fisco, já que se realmente a autoridade compreendesse
pela referida identidade lavraria o auto tão somente para prevenir a decadência, o que de
longe não ocorreu.
A conclusão a que a autoridade tributária chegou envolve, inexoravelmente, uma
análise simbiótica da imunidade, observada quanto à natureza jurídica concreta, a partir dos
aspectos formais da entidade frente ao engajamento massivo da SBB na produção e
comercialização de livros religiosos, este é o ponto, o cerne da lide, que precisa ser exaurido
no contencioso.
De mais a mais destaco que consta dos autos demanda judicial que também se
discute imunidade tributária, conforme Ação Ordinária/Tributária Processo no
2007.34.00.036716-3, sobrestado para formação de paradigma no RE 566.622, Tema 32 do STF,
todavia analisando diferente parâmetro, já que combate a cassação do direito pelo INSS,
motivada esta por avaliação das declarações de utilidade pública da instituição, fls. 1.061 e ss:
(Sentença - relatório)
Cuida-se de Ação Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL contra a UNIÃO FEDERAL e o INSS,
objetivando o reconhecimento de sua imunidade tributária, nos termos do artigo
195, § 7°, da Constituição da República, declarando a inexistência de relação
jurídico-tributária da autora em relação às rés, determinando ainda que as rés se
abstenham de cobrar tais tributos nos meses vincendos e que, em relação aos meses
vencidos, bem como de prosseguir com quaisquer atos de cobrança até o
julgamento final da presente lide. (grifo do autor)
Informa a autora que, a despeito de possuir Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, com validade sucessivamente renovada de três em três anos, teve o
benefício de imunidade cassado pelo INSS, fato que reputa como ilegal e
arbitrário. (grifo do autor)
Afirma que protocolou pedido de renovação em 28/12/1994, e teve emissão, em
29/06/1996, de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Porém, em
31/07/1996, o INSS comunicou à autora a cassação do benefício de isenção.
Teria sido irregular, também, a avaliação da validade das declarações de utilidade
pública da instituição.
Fl. 5700
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721927/2018-29

A inicial está instruída com os documentos de fls. 57/162.
Regularmente citada, a UNIÃO (Fazenda Nacional) apresentou contestação às fls.
176/191.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido na decisão de fls. 194/196. Desta
decisão foi interposto Agravo de Instrumento n° 2008.01.00.036726-0 (fls. 249/288).
Réplica às fls. 239/248.
Às fls. 291/293 foi acolhido o pedido de reconsideração da decisão anteriormente
proferida e deferida a antecipação da tutela pleiteada. Desta decisão foi interposto o
Agravo de Instrumento n° 2008.01.00.055269-0, o qual foi negado seguimento (fl. 361)
O Agravo de Instrumento n° 2008.01.00.036726-0 teve seu seguimento negado por
perda de objeto (fl.316).
Na fase de especificação de provas, as partes nada requereram.
É o relatório.
Houve, in casu, preterição do direito de defesa no acórdão recorrido, com
infringência ao disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, ao não decidir sobre parte
da impugnação, argumentando renúncia não ocorrida.
Com razão.
As demais matérias de defesa restaram prejudicadas.
3. CONCLUSÃO
Portanto, conforme prescreve o art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, após
analisar todas as preliminares arguidas, voto por anular a decisão recorrida em razão da não
apreciação de todos os argumentos postos nas impugnações, sob alegação de renuncia não
ocorrida.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 5701
DF CARF MF
Original